Tribunal: STF
Processo: HC 209642
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Defensoria Publica do Estado de Goiás impetrou habeas corpus em favor de Eliston Messias de Oliveira Junior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017 . REQUISITOS. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. REQUISITO OBJETIVO. CÁLCULO DO LAPSO TEMPORAL SOBRE A TOTALIDADE DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República" (HC HC 456.119/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 15/10/2018). (HC 468.737/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, Dje 10/04/2019)



    2. No caso, ainda que inexista o trânsito em julgado em definitivo da sentença penal condenatória, deve ser considerada a totalidade das penas impostas ao reeducando, para fins de contagem do lapso temporal (requisito objetivo) necessário à concessão do indulto. Precedentes.



    3. Com efeito, o fato de o Juízo das execuções, ao realizar o cálculo relativo ao tempo de cumprimento da pena para fins de análise dos requisitos do Decreto Presidencial, haver procedido à soma da pena definitiva e das objeto de execução provisória – tendo as sentenças condenatórias sido proferidas antes da edição do Decreto –, não importa, ao contrário do alegado, em descumprimento das regras insertas no Decreto.



    4. Agravo regimental não provido. 



    (HC 683.536, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Pretende, em síntese, a extinção da punibilidade em decorrência “da concessão do indulto previsto no artigo 1º, inciso I, c/c artigo 8, inciso I, ambos do Decreto Presidencial nº 89.246/2017”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do habeas corpus em pronunciamento assim ementado: 



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. REQUISITOS. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. REQUISITO OBJETIVO. CÁLCULO DO LAPSO TEMPORAL SOBRE A TOTALIDADE DA PENA. - Parecer pelo não conhecimento do writ mas, caso conhecido, pela denegação da ordem. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, cabe ressaltar que o entendimento desta Suprema Corte, expresso na ADI 5.874, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, é o de que “Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade.”, cabendo ao “Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor.”. 



    Nesse contexto, o Tribunal de origem, ao apreciar o agravo em execução interposto pelo paciente, valeu-se dos seguintes fundamentos:



    Assim para a correta subsunção da situação do reeducando aos requisitos previstos no decreto presidencial, devem ser consideradas todas as penas impostas até 25/12/2017. 



    No caso, por ocasião da publicação do aludido indulto, o agravante possuías as seguintes condenações: 1) processo n.º 201105115695, cuja sentença foi prolatada em 13/11/2014 (art.155, §4.º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), transitada em julgado em 20/7/2016, com a imposição da pena de um (01) ano e seis (06) meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestações de serviços à comunidade e pecuniária; 2) processo n.º201602843737, cuja sentença foi prolatada em 25/11/2016 (arts. 155, §4.º, inc. IV, e 311, caput, c/c artigo 14, II, todos do CP), transitada em julgado em 20/1/2018, com a imposição da pena de cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão, e 3)processo n.º 201701287662, cuja sentença foi prolatada em 24/8/2017 (art.155, §4.º, inc. IV do CP), transitada em julgado em 14/1/2020, com a imposição da pena de dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação serviços à comunidade e limitação de fim de semana (mov. 1, arq. 5, pág. 77 e arq. 10, págs. 264/6, 335 e 416). 



    Em que pese o trânsito em julgado das duas últimas condenações terem ocorrido em datas posteriores à publicação do indulto, as sentenças foram prolatadas anteriormente (25/11/2016 e 24/08/2017), determinada a execução provisória das penas, permitindo-se, assim, a unificação provisória da pena. 



    Desta feita, com a unificação das condenações nos processos, chega-se ao montante de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, superando o limite temporal previsto no artigo 1º do Decreto nº 9.246/2017. (grifei)



    No mesmo sentido foi o parecer do Ministério Público Federal, do qual destaco o seguinte trecho:



    11. Em apertada síntese, a Defesa alega que, na aferição do requisito objetivo para declaração de indulto deve ser considerada apenas a condenação definitivamente transitada em julgado.



    12. Ocorre que, a inviabilidade do pleito defensivo decorre de uma interpretação sistêmica do Decreto nº 9.246/17 e da norma expressa no art. 84, XII, da Constituição Federal ' que estabelece a competência privativa do Presidente da República para conceder indulto e comutar penas. A atribuição do Juízo das Execuções é restrita, cumprindo-lhe, tão somente, dar efetividade ao conteúdo estabelecido de forma taxativa no Decreto Presidencial, sem inovar, sem ampliar seu escopo, ou exigir condição diversa, sob pena de usurpação de competência do Presidente da República, constitucionalmente prevista.



    13. A norma administrativa acima mencionada estabelece:



    "Art. 11. O indulto natalino e a comutação de pena de que trata este Decreto são cabíveis, ainda que: 



    I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior; " 



    “Art. 12. As penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei nº 7.210, de 1984 .”



    14. Assim, a análise dos dispositivos em questão revela que o Decreto nº 9.246/17, ao fixar as condições e os requisitos necessários ao indulto, autoriza a inclusão das penas decorrentes de condenações transitadas em julgado apenas para a acusação, determinando, ainda, que no somatório das penas sejam incluídas as reprimendas decorrentes de condenações definitivas e provisórias.



    15. O Juízo das Execuções, no caso em exame, procedeu em total observância às normas mencionadas, ao assentar a inviabilidade da declaração de indulto pretendida com base na ausência de requisito objetivo, porque o somatório das penas, transitadas em julgado para a acusação, em período anterior à edição do Decreto Presidencial (22.12.2017), constituiu óbice ao deferimento do pleito – fl. 46. (grifei)



    Em caso fronteiriço, esse foi o mesmo entendimento desta Suprema Corte: RHC 199.615, ministro Dias Toffoli. 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, estando a conclusão apontada pelo ato dito coator abarcada pelo Decreto Presidencial n. 9.246/2017.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator